Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-65.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006807-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (AGRAVADO), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.796.545/0001-81 (AGRAVADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO EXPRESSA AOS LUCROS CESSANTES – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer ampliação indevida da condenação sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).

No caso, a sentença de origem determinou a responsabilidade solidária da seguradora, mas limitou expressamente sua obrigação ao ressarcimento dos lucros cessantes "nos limites do contrato", sem impor o pagamento de danos materiais.

A decisão agravada, ao determinar que a seguradora efetue o pagamento do saldo remanescente da execução, incluindo valores a título de danos materiais, extrapolou os limites da sentença e configurou excesso de execução (art. 525, § 1º, IV, do CPC), tornando a cobrança indevida.

A obrigação imposta à parte executada deve ser certa, líquida e exigível, conforme disposto no art. 784, IV, do CPC, não podendo ser modificada por interpretação extensiva da sentença transitada em julgado.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) está caracterizado diante da iminência de medidas expropriatórias, tais como bloqueio de valores e penhora sobre bens da seguradora, podendo gerar prejuízos de difícil reversão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Causados por Acidente de Trânsito n. 1004046-79.2018.8.11.0041, e determinou o pagamento do saldo remanescente da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expropriação forçada.

O cumprimento de sentença decorre de ação indenizatória ajuizada por Rigatrans Transportes Ltda., ora agravado, tendo em vista os danos materiais e lucros cessantes suportados em razão de um acidente de trânsito.

No curso do feito, a ré Lontano Transportes Ltda., também agravada, denunciou à lide a seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, que foi condenada solidariamente ao ressarcimento da condenação, "nos limites do contrato".

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapolou os limites da condenação contida no título executivo, na medida em que o julgado limitou sua responsabilidade apenas aos lucros cessantes, e não ao pagamento de danos materiais.

Alega que efetuou o pagamento do valor correspondente aos lucros cessantes, no montante de R$88.070,95, sendo indevida a exigência de pagamento de R$105.653,06 referentes aos danos materiais, de responsabilidade exclusiva do segurado.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executórios, especialmente eventuais medidas de expropriação patrimonial, até o julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 274872867).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 275182850).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 277916365 e ID 280619370).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

É cediço que o título executivo judicial estabelece os limites da obrigação imposta à parte condenada, sendo vedada qualquer interpretação que amplie ou modifique sua extensão.

O princípio da coisa julgada material (art. 502 do CPC) assegura a imutabilidade das decisões transitadas em julgado, impedindo que a execução vá além dos exatos termos do que foi decidido na sentença.

No caso, a sentença determinou expressamente que a responsabilidade da seguradora agravante se limitaria ao pagamento dos lucros cessantes, "nos limites do contrato", sem qualquer menção à condenação pelos danos materiais suportados pelo exequente.

A decisão agravada, ao determinar o pagamento do saldo remanescente, incluindo valores a título de danos materiais, impôs à seguradora obrigação que não consta do título executivo, configurando excesso de execução nos termos do art. 525, § 1º, IV, do CPC.

O Código de Processo Civil estabelece de forma expressa que a execução deve respeitar os limites do título executivo, sendo vedada a cobrança de valores não previstos na condenação.

Nesse sentido, a legislação processual dispõe que a execução deve ocorrer nos parâmetros fixados pela decisão judicial ou pelo título extrajudicial, sendo nulos os atos que extrapolem esses limites.

Além disso, considera-se título executivo judicial qualquer decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de uma obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse contexto, há plausibilidade na tese da agravante, pois a decisão de primeira instância impôs obrigação sem respaldo no título executivo, extrapolando os limites da coisa julgada.

Quanto ao
perigo da demora no provimento jurisdicional, este é evidente.

A manutenção da decisão recorrida poderá ensejar a adoção de medidas expropriatórias, tais como bloqueio de valores via Bacenjud, penhora sobre bens e ativos financeiros ou outras restrições patrimoniais à seguradora, acarretando potenciais prejuízos irreparáveis.

Eventual cumprimento de obrigação indevida causaria grave lesão financeira à seguradora, além de possível violação à boa-fé objetiva na execução.

Além disso, eventual reversão posterior do julgado demandaria o ajuizamento de ação de repetição de indébito, o que tornaria o dano de difícil reversão prática.

É cediço de que a execução deve respeitar os limites do título executivo e que a ampliação da obrigação imposta pode configurar excesso passível de correção imediata.

Dessa forma, o risco de dano irreparável está caracterizado, justificando-se a suspensão da execução.

Portanto, deve ser revista a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada,
suspendendo a execução em face da seguradora agravante quanto ao pagamento dos danos materiais.

Confirmo a liminar de ID 274872867.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025